Tribunal: TJDFT
Processo: 0731166-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0731166-05.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BOSCO DE CARVALHO SANT ANA APELADO: UNIDAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Nada a prover em relação à petição de ID 39038282. Aguarde-se a sessão de julgamento. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 7 de outubro de 2022